Tribunal: TCU
Processo: 027.302/2007-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9937/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o e 5o, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar prejudicados , em razão da perda do objeto, o exame de mérito dos atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor de Afonso Henrique Luderitz de Medeiros (XXX.727.821-XX), Mara Cristina Lanzoni (XXX.540.669-XX), Marcelo Sancho Leão de Aquino (XXX.549.217-XX) e Paulo Fernando Rodrigues de Ávila Goulart (XXX.582.829-XX); b) considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor de Helena Yagi Fugisse (XXX.926.718-XX) e Maria de Fatima Nunes Deleuse (XXX.553.028-XX); e c) sobrestar a análise de mérito dos atos de aposentadoria emitidos em favor dos interessados Antonio Henrique de Carvalho Ellery (CPF XXX.248.541-XX), Carlos Eduardo de Araujo Goes (CPF: XXX.373.707-XX), Jonhson Meira Santos (CPF: XXX.045.085-XX), Leonardo Baierle (CPF: XXX.150.190-XX), Marcia Flavia Santini Picarelli, inicial e alteração (CPF XXX.210.071-XX); Sandra Maria Bazan de Freitas (CPF: XXX.692.560-XX) e Vera Regina Loureiro Winter (CPF XXX.351.250-XX) até o trânsito em julgado do RE 636.553. 1. Processo TC- Processo 027.302/2007-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Afonso Henrique Luderitz de Medeiros (XXX.727.821-XX); Antonio Henrique de Carvalho Ellery (XXX.248.541-XX); Carlos Eduardo de Araujo Goes (XXX.373.707-XX); Helena Yagi Fugisse (XXX.926.718-XX); Jonhson Meira Santos (XXX.045.085-XX); Leonardo Baierle (XXX.150.190-XX); Mara Cristina Lanzoni (XXX.540.669-XX); Marcelo Sancho Leão de Aquino (XXX.549.217-XX); Marcia Flavia Santini Picarelli (XXX.210.071-XX); Maria de Fatima Nunes Deleuse (XXX.553.028-XX); Márcia Flávia Santini Picarelli (XXX.210.071-XX); Paulo Fernando Rodrigues de Ávila Goulart (XXX.582.829-XX); Sandra Maria Bazan de Freitas (XXX.692.560-XX); Vera Regina Loureiro Winter (XXX.351.250-XX) 1.2. Órgão: Ministério Público do Trabalho. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: Araceli Alves Rodrigues (OAB/DF 26.720); Sandra Marinho Costa (OAB/DF 18.451) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.